Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à menor razão legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos a serem estabelecidos pela VEPEMA.